Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual inovação recursal. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 04 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204